Tribunal: TCU
Processo: 030.896/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11269/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.896/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Domingos Pereira (XXX.245.767-XX); Cicero Francisco da Silva (XXX.039.707-XX); Clay da Costa Soares (XXX.297.387-XX); Francisco Ivan Rocha Victor (XXX.297.977-XX); Josue Jose Barbosa (XXX.281.744-XX); Paulo Rogerio da Silva Cardoso (XXX.162.005-XX); Raimundo Nonato Nunes (XXX.164.587-XX); Ricardo de Vasconcellos Camargo (XXX.361.974-XX); Ronoel Duarte Mascarenhas (XXX.975.455-XX); Silas de Lima (XXX.368.947-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.